Tribunal: TJES
Processo: 0003715-53.2013.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Violação aos Princípios Administrativos
Data de julgamento: 2024-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0003715-53.2013.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RODRIGO MONTEIRO e outros

APELADO: COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO e outros

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE RECURSAL – NÃO ACOLHIDA – PRELIMINAR DE DESERÇÃO RECURSAL – NÃO ACOLHIDA – INDEPENDÊNCIA ENTRE OS ÂMBITOS CÍVEL E CRIMINAL – POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE PROVAS OBTIDAS NO PROCESSO CRIMINAL NA ESFERA CÍVEL – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA EMPRESA – SEGURANÇA SUPERMERCADO – CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO PARTICULAR, POR SI SÓ, NÃO CONFIGURA DANO MATERIAL – DANO MORAL CONFIGURADO – MAJORAÇÃO – RECURSO AUTOR PROVIDO E DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Um dos requisitos processuais para que seja admissível o recurso de Apelação Cível é que a sua interposição tenha atendido ao prazo de 15 (quinze) dias, estabelecido no § 5º do artigo 1.003 do Código de Processo Civil. Do mesmo modo, para a contagem do prazo estabelecido, o artigo 219 do CPC determina que seja realizada por meio dos dias úteis. Deste modo, no caso do recurso ser interposto no prazo estipulado, não há que se falar em intempestividade recursal.

2.
A demonstração do recolhimento do preparo recursal é requisito extrínseco de admissibilidade recursal. O artigo 1.007, caput, do CPC, estabelece que no ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção, ressalvando em seu §4º que o recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.

3.
Os processos ocorridos na esfera penal, cível e administrativa são distintos e independentes, sendo estes regidos pelo princípio da independência entre as instâncias, os quais possuem conjuntos de leis diferentes e com propósitos específicos. Contudo, apesar de distintos, os processos podem estar conectados por um mesmo fato, já que um acontecimento pode gerar implicações tanto na área criminal quanto na cível e na administrativa.

4.
De acordo com o entendimento do STJ, o fato de serem consideradas as provas produzidas no processo criminal para condenação à reparação do dano, não enseja na violação ao art. 935 do Código Civil.

5.
A responsabilidade civil entre uma empresa e seu empregado, implica em uma série de considerações. No caso, se tratando de uma empresa de supermercado e o segurança, o qual atua como chefe do Setor de Prevenção de Perdas, especialmente se tratando de um suposto abuso sexual presenciado, a posição do funcionário como chefe desse setor acrescenta um nível de responsabilidade e experiência quanto às suas ações e relatos.

6.
No caso, sendo caracterizada a conduta do empregado do estabelecimento comercial como principal fator que ensejou danos causados à parte contrária, a empresa deve responder nos termos dos artigos 932, III e 933 do Código Civil.

7.
Sendo presente o nexo de causalidade entre a conduta do empregado e o dano causado, surge o dever de indenização moral perante a parte lesada, devendo ser majorada a indenização para para R$ 100.000,00 (cem mil reais) com incidência de juros de mora, desde a data do evento danoso, e de correção monetária, a partir da conclusão deste julgamento.

8.
Nos termos da jurisprudência da Corte Superior, a contratação de advogado particular, por si só, não gera indenização à título de danos materiais, uma vez que “inerente ao exercício regular dos direitos constitucionais de contraditório, ampla defesa e acesso à Justiça” (STJ - EREsp: 1507864 RS 2014/0334443-6, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 20/04/2016). Precedentes.

9. Recursos do autor provido e do réu parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, CONHECER do recurso e DAR PROVIMENTO ao recurso de Rodrigo Monteiro e DAR PACIAL PROVIMENTO ao recurso de NOVASOC COMERCIAL LTDA., nos termos do voto divergente do Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, designado para redigir o Acordão.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0003715-53.2013.8.08.0048

DATA DA SESSÃO: 07/02/2024
– SESSÃO EXTRAORDINÁRIA

R E L A T Ó R I O

A SRª DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA (RELATORA):-

Tratam-se de recursos de Apelação Cível interpostos por
NOVASOC COMERCIAL LTDA.
(págs. 157/231 - vol 02 do arquivo digital no ID. nº 4225096) e por
RODRIGO MONTEIRO
(págs. 241/261 - vol 02 do arquivo digital no ID. nº 4225096), contra a r. sentença (págs. 139/151 - vol 02 do arquivo digital no ID. nº 4225096) proferida nos autos da Ação de Compensação por Danos Morais e Indenização por Danos Materiais ajuizada por RODRIGO MONTEIRO em face de NOVASOC COMERCIAL LTDA., que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, condenando a empresa ao pagamento de
(i)
dano material no importe de R$ 9.000,00 (nove mil reais) a incidir correção monetária a partir do desembolso (03/05/2012) e juros de mora a contar da citação, e;
(ii)
dano moral no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), e, por se tratar de responsabilidade extracontratual, sobre o valor fixado sobre danos morais determinou a incidência de juros de mora, desde a data do evento danoso, e correçäo monetária, a partir da data do arbitramento (súmula 262/STJ).

Por fim, a títulos de honorários sucumbenciais, fixou em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, a parte apelante
NOVASOC COMERCIAL LTDA.
requer a reforma da r. sentença para julgar totalmente improcedente os pleitos autorais, sob o fundamento que
: (i)
inexiste responsabilidade civil, uma vez que o preposto da empresa não praticou qualquer ato ilícito, bem como não concorreu para a ocorrência dos danos alegados na exordial;
(ii)
não há que se falar em danos materiais, referente ao pagamento do valor desembolsado pela parte contrária na contratação de advogado, visto que o contrato firmado entre a parte e seu advogado não diz respeito especificamente a perda patrimonial, sendo o caso de contratação personalíssima de prestador de serviços.

Subsidiariamente, a empresa apelante pleiteia pela redução do
quantum
indenizatório a título de danos morais, argumentando que o valor se mostra exorbitante, devendo ser reduzido para que não resulte em enriquecimento ilícito.

Por sua vez, o apelante
RODRIGO MONTEIRO
pleiteia pela majoração do valor referente a danos morais, qual seja de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), para R$200.000,00 (duzentos mil reais), argumentando no sentido de que o valor fixado não se demonstrou razoável e proporcional às peculiaridades apresentadas ao caso.

Isso porque, sobre os casos de prisão indevida, a parte apelante alega que o STJ entende que deve ser levado em consideração o tempo de duração da ofensa indevida à liberdade. Deste modo, sustenta que tendo a parte sido presa pelo período de 77 (setenta e sete) dias, deve ser fixado um valor condizente pela prisão indevida, portanto, devendo ser majorado o valor determinado.

Contrarrazões apresentada pela parte
NOVASOC COMERCIAL LTDA.
(págs. 269/291 - vol 02 do arquivo digital no ID. nº 4225096) pugnando pela improcedência dos recurso apresentado pela parte contrária.

Do mesmo modo, o apelante
RODRIGO MONTEIRO
(págs. 303/323 - vol 02 do arquivo digital no ID. nº 4225096) apresenta contrarrazões e suscita preliminares de
(i)
intempestividade recursal, e;
(ii)
deserção recursal.

É o relatório.

*

O SR. ADVOGADO MAURÍCIO LUIZ PEREIRA PINTO:-

Senhor Presidente, boa tarde.

Cumprimento dos demais desembargadores na pessoa da Desembargadora Débora; excelentíssimo senhor Procurador de Justiça, advogado, servidores e demais presentes.

Dividi a minha sustentação oral, para ser bem objetivo, em duas partes, um breve relato dos fatos e vou fazer pequenas leituras de depoimentos de algumas testemunhas nos autos.

O caso aqui versa sobre, pelo apelante, majoração do dano moral. O juiz de 1º grau julgou parcialmente o nosso pedido.

O meu cliente era Segundo Sargento das Forças Armadas do Exército com 15 anos de serviço, estabilizado, comportamento excepcional, sem nunca ter sofrido qualquer punição e num belo dia de folga, numa manhã, se dirigiu ao hipermercado do shopping de Minas Gerais, Belo Horizonte, local onde ele servia, a região militar. E lá chegando, efetuou pequenas compras e se dirigiu ao banheiro. Quando chegou ao banheiro do shopping, ele presenciou uma discussão. Existia uma discussão entre uma pessoa já com uma certa idade e um adolescente. E ele, por ser militar, a paisana, mas estava militar das forças armadas, ele interveio naquela discussão. E aí a discussão passou a gerar entre o militar, o meu cliente, e esse cidadão que posteriormente e informalmente foi identificado como um policial, a paisana, que prestava serviço de bico no supermercado. Isso por quê? O policial militar, todos sabemos, não pode exercer uma outra profissão.

Esse cidadão, num dado momento, nós vamos ler o depoimento aqui do menor, que supostamente teria sido a vítima, ele sacou a sua arma nesse momento de discussão, apontou para o ex-sargento e no calor da discussão falou um palavrão e disse que a partir dali ele estaria enrolado, como realmente esteve muito enrolado nessa situação.

A partir daí vieram os seguranças do supermercado, o menor foi conduzido para uma sala reservada, não teve mais acesso a ninguém, chamaram a viatura policial, a guarnição de serviço esteve no local, e nunca mais se teve notícia desta pessoa que estava armado lá; inclusive nos depoimentos tanto do apelante como do menor, que presenciou um cidadão armado lá que nunca mais foi visto.

Em razão desses fatos, o meu cliente foi denunciado criminalmente na justiça de Belo Horizonte pelo crime de estupro de vulnerável, ficou preso 77 dias. Isso porque diversas vezes nós fomos para Belo Horizonte tentar as audiências, mas a justiça de lá é meio complicada, a ausência de juízes, é aquele problema que a gente já conhece; e nós só conseguimos fazer a audiência de instrução de julgamento na minha terceira ida a Belo Horizonte. Depois que a juíza escutou as partes, imediatamente colocou o ex-sargente, Rodrigo, em liberdade. Ele realmente ficou preso, tinha uma guarnição esperando ele na porta da sala, porque o processo correu em segredo de justiça.

No dia dos fatos, chamaram a imprensa, isso saiu no Programa do Datena, na internet, ganhou aquela repercussão. O sargento Rodrigo, em razão desses fatos, está demonstrado nos autos através de depoimentos de testemunhas e laudos de psiquiatras e psicólogos, naquele momento de debilidade, depois que foi absolvido, resolveu pedir desligamento das forças armadas porque ele não suportava aquela vergonha. Até porque, apesar de ser absolvido, as pessoas não tomaram conhecimento do que ocorreu naquele processo criminal porque, justamente, corre em segredo de justiça.

Trago aqui pequenas balizas, porque eu julgo que o conhecimento técnico que vossas excelências têm e a diferença do juiz de 1º Grau que julgou seria a experiência de vossas excelências e pequenos detalhes que eu trago aqui, como, por exemplo, foi pedido no processo a cópia, através de e-mail, das imagens que filmaram. Uma semana depois do ocorrido eles falaram que já não tinham mais imagens e que o local que ocorreu o fato, o banheiro, não era filmado; mas todo o trajeto do supermercado até o banheiro era filmado. Eles disseram que não havia.

Então, pela experiência da gente, conseguimos vislumbrar que algo fora do normal aconteceu naquele dia. Que num momento de raiva, de vingança, sabemos que o ser humano, até sem estar com raiva é capaz de fazer certas coisas que a gente duvida e na prática a gente vê o que acontece.

E o juiz de 1º Grau julgou procedente e condenou em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) o valor de danos morais e ressarcimento de honorários contratuais no processo que eu advoguei na área criminal e na área administrativa, não nesse processo, mas o ressarcimento de danos materiais em outros processos.

Os parâmetros que eu levei para o juiz de 1º Grau se baseou num Recurso Especial número 1.209.341 de São Paulo, em que o item 4 (o tempo de duração de prisão, além daquela proporcionalidade, a razoabilidade e a gravidade da conduta do ofensor, o STJ estipulou um parâmetro, nesse caso, de retenção da liberdade, restrição da liberdade), diz assim: o tempo de duração da prisão indevida é fator influente do cálculo de compensação por danos morais, considerando pelo tempo de cárcere, aproximadamente sete horas, a fixação do dano moral de 200 salários-mínimos é exorbitante, devendo ser reduzida a quantia de 10 mil.

Apesar de nesse caso aqui o STJ reduzir o valor, ele disse um parâmetro, para sete horas de prisão, de retenção, que esse caso aqui foi na delegacia, ele fixa um valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Então, se a gente fosse fazer uma regra de três para 77 dias preso, esse valor se mostra irrazoável.

Além disso, o grande poder ofensor de um hipermercado não restou valorado na sentença, bem como a saída dele das Forças Armadas, porque o magistrado entendeu que pelo fato dele ter sido absolvido, isso não poderia ser valorado.

Bom, só poderia ser valorado se ele tivesse sido excluído das Forças Armadas, isso aí eu até concordo, mas ele pediu o licenciamento das Forças Armadas num momento de grande abalo psicológico. Ele estava em tratamento médico e a esposa estava abalada, também.

Nesse momento, num período ele foi trabalhar de atendente na UPA aqui do Espírito Santo, porque ele não queria voltar mais para o Estado de Minas Gerais. Ele sofreu uma perseguição na caserna, porque até provar a inocência dele, o chefe de setor dele não acreditava. E quem foi militar, eu fui, tive a oportunidade de ser durante 11 anos, até a gente provar que focinho de porco não é tomada, o militar passa grandes apuros lá, e realmente passa mesmo. Foi o que aconteceu com esse ex-sargento Rodrigo, nem bom dia o pessoal dava para ele, porque o crime que ele estava sendo acusado é repudiado até dentro do presídio. Faço ideia pelos pares militares.

E o que chama a atenção, além dos depoimentos aqui, foi o depoimento da avó. A avó fala com todas as letras, ele não vivia com a mãe, ele vivia com a avó, que ela percebeu a armação dos seguranças já na delegacia. Passarei direto para o depoimento dela, às fls. 32: Que o neto da declarante negou veementemente tanto para a declarante como para a polícia que havia sido molestado. Que ao contrário, seu neto afirmou não ter qualquer contato com o sargento do exército; que quando o declarante chegou à delegacia, a declarante sentou-se de frente para os seguranças do extra, sendo que ela perguntou aos seguranças se os mesmos presenciaram os fatos narrados na denúncia, mas os seguranças nem olharam no rosto da declarante, ficavam rindo e conversando; que a declarante chegou a ouvir os seguranças dizerem “se rolar um dindim, bom, até vale a pena”; que diante de tais fatos, a declarante achou que estava vendo uma armação contra o sargento do exército; que Hamilton, que é o menor, que a declarante tem a ratificar que em nenhum momento Hamilton Samuel imputou a conduta descrita na denúncia ao réu.

Então, nenhum menor falou isso em momento algum. E toda vez que o sargento tentava falar alguma coisa com a guarnição, ele me relatou que era uma tenente da Polícia Militar, ele só ouvia isso do policial: “fica quietinho que vai ser melhor para você, a sua situação vai complicar.” Por quê? A versão daquele policial, a paisana e que já trabalhava lá, pré-formou um julgamento em todos aqueles que chegavam posteriormente. E ele resolveu, assim, se manter calado, falar na delegacia. Mas não adiantou, dali ele saiu preso e ficou por durante 77 dias.

O depoimento do menor estava as fls. 26 e 27 e fls. 28 e 31: Que o depoente escutou uma discussão entre o réu e os seguranças, sendo que esses últimos afirmaram que o réu estava tentando assediar o informante (A versão dos seguranças, né?); que quando o declarante saiu do banheiro, viu o réu, dois seguranças e um homem que nunca mais viu(Que era esse policial a paisana); que em momento nenhum o informante disse aos policiais que o sargento havia tentado molestá-lo; que confirma as declarações prestadas na sindicância de fls. 31.

Foi aberto um procedimento também no quartel em que ele restou absolvido; nesse procedimento foi feito uma perícia pela polícia do exército no local e constatou que aquilo que o segurança falava não tinha condições de ter acontecido naquele banheiro. Então, a sindicância do exército concluiu: em face do exposto é que dos autos consta, verifico que não ocorreu o fato que ora imputado ao Segundo- Sargento.

Então, em razão dessas peculiaridades, desse prazo da prisão que ele ficou durante 77 dias, do grande poder econômico da parte envolvida, e aí a gente começa, que a gente vê na prática, a redução de dano moral para evitar o enriquecimento ilícito; R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) não enriquece ninguém, mas a gente vê muito isso. Em contrapartida a isso, a gente vê o ofensor, já sabendo que vai pagar pequenas indenizações, abusando desse direito.

Então, o dano moral tem essa vertente pedagógica, que é punir o ofensor para inibir eventuais abusos.

Então, peço a Doutora Débora, Relatora, tentei despachar com ela, mas ela estava em sessão; mas confio na sensibilidade de vossas excelências.

É o que defesa a requer, a majoração dos danos morais.

Muito obrigado a todos.

*

V O T O

A SRª DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA (RELATORA):-

Consoante ao relatado, tratam-se de recursos de Apelação Cível interpostos por
NOVASOC COMERCIAL LTDA.
(págs. 157/231 - vol 02 do arquivo digital no ID. nº 4225096) e por
RODRIGO MONTEIRO
(págs. 241/261 - vol 02 do arquivo digital no ID. nº 4225096)
,
contra a r. sentença (págs. 139/151 - vol 02 do arquivo digital no ID. nº 4225096) proferida nos autos da Ação de Compensação por Danos Morais e Indenização por Danos Materiais ajuizada por RODRIGO MONTEIRO em face de NOVASOC COMERCIAL LTDA., que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, condenando a empresa ao pagamento de
(i)
dano material no importe de R$ 9.000,00 (nove mil reais) a incidir correção monetária a partir do desembolso (03/05/2012) e juros de mora a contar da citação, e;
(ii)
dano moral no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), e, por se tratar de responsabilidade extracontratual, sobre o valor fixado sobre danos morais determinou a incidência de juros de mora, desde a data do evento danoso, e correçäo monetária, a partir da data do arbitramento (súmula 262/STJ).

Por fim, a títulos de honorários sucumbenciais, fixou em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, a parte apelante
NOVASOC COMERCIAL LTDA.
requer a reforma da r. sentença para julgar totalmente improcedente os pleitos autorais, sob o fundamento que
: (i)
inexiste responsabilidade civil, uma vez que o preposto da empresa não praticou qualquer ato ilícito, bem como não concorreu para a ocorrência dos danos alegados na exordial;
(ii)
não há que se falar em danos materiais, referente ao pagamento do valor desembolsado pela parte contrária na contratação de advogado, visto que o contrato firmado entre a parte e seu advogado não diz respeito especificamente a perda patrimonial, sendo o caso de contratação personalíssima de prestador de serviços.

Subsidiariamente, a empresa apelante pleiteia pela redução do
quantum
indenizatório a título de danos morais, argumentando que o valor se mostra exorbitante, devendo ser reduzido para que não resulte em enriquecimento ilícito.

Por sua vez, o apelante
RODRIGO MONTEIRO
pleiteia pela majoração do valor fixado sobre danos morais, qual seja de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), para R$200.000,00 (duzentos mil reais), argumentando no sentido de que o valor fixado não se demonstrou razoável e proporcional às peculiaridades apresentadas ao caso.

Isso porque, sobre os casos de prisão indevida, a parte apelante alega que o STJ entende que deve ser levado em consideração o tempo de duração da ofensa indevida à liberdade. Deste modo, sustenta que tendo a parte sido presa pelo período de 77 (setenta e sete) dias, deve ser fixado um valor condizente pela prisão indevida, portanto, devendo ser majorado o valor determinado.

Contrarrazões apresentada pela parte
NOVASOC COMERCIAL LTDA.
(págs. 269/291 - vol 02 do arquivo digital no ID. nº 4225096) pugnando pela improcedência dos recurso apresentado pela parte contrária.

Do mesmo modo, o apelante
RODRIGO MONTEIRO
(págs. 303/323 - vol 02 do arquivo digital no ID. nº 4225096) apresenta contrarrazões e suscita preliminares de
(i)
intempestividade recursal, e;
(ii)
deserção recursal.

Neste sentido, passo à análise das preliminares suscitadas:

I) PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE RECURSAL

Tendo em vista a preliminar de intempestividade recursal arguida, verifico que essa não merece ser acolhida. Explico.

Para que o recurso de Apelação Cível seja admissível, um dos requisitos processuais é que a sua interposição tenha atendido ao prazo de 15 (quinze) dias, estabelecido no § 5º do artigo 1.003 do Código de Processo Civil. Do mesmo modo, para a contagem do prazo estabelecido, o artigo 219 do CPC determina que seja realizada por meio dos dias úteis.

Nesse sentido, compulsando aos autos observo que a sentença objurgada fora publicada no Diário de Justiça no dia 18/04/2022, conforme certidão juntada aos autos na pág. 153 do arquivo digital no ID. nº 4225096.

Ato contínuo, tendo em vista os feriados e ponto facultativo das datas 21/04/2022 (Dia de Tiradentes), 22/04/2022 (Ponto Facultativo Ato nº 104/2021) e 25/04/2023 (Nossa Senhora da Penha - art. 1º da Lei Estadual nº 11.010/2019), o recurso de Apelação Cível interposto por
NOVASOC COMERCIAL LTDA.
protocolado na data 11/05/2022 (pág. 157 - vol 02 do arquivo digital no ID. nº 4225096) é tempestivo.

Dito isso,
rejeito
a preliminar de intempestividade arguida por
RODRIGO MONTEIRO.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR CARLOS MAGNO MOULIN LIMA:-

Acompanho o voto da Eminente Relatora.

*

O SR. DESEMBARGADOR TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO:-

Voto no mesmo sentido.

*

V O T O

PRELIMINAR DE DESERÇÃO RECURSAL

A SRª DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA (RELATORA):-

É cediço que a demonstração do recolhimento do preparo é requisito extrínseco de admissibilidade recursal.

Neste sentido, segundo leciona Humberto Theodoro Júnior, o preparo recursal consiste no pagamento, “
na época certa, das despesas processuais correspondentes ao processamento do recurso interposto, que compreenderão, além das custas (quando exigíveis), os gastos do porte de remessa e de retorno se se fizer necessário o deslocamento dos autos (NCPC, art. 1.007, caput). A falta de preparo gera a deserção, que importa trancamento do recurso, presumindo a lei que o recorrente tenha desistido do respectivo julgamento (art. 1.007, caput, in fine, §§ 4º, 6º e 7º)
” (Curso de Direito Processual Civil: Teoria Geral do Direito Processual Civil, Processo de Conhecimento e Procedimento Comum, 47. ed., Rio de Janeiro: Forense, 2016, V. 3).

Em outras palavras, o artigo 1.007, caput, do CPC, estabelece que no ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção, ressalvando em seu §4º que o recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.

Deste modo, compulsando os autos, observo que ao realizar a interposição do recurso de apelação cível, a parte
NOVASOC COMERCIAL LTDA.
juntou corretamente o preparo recursal necessário, conforme pode ser observado nas páginas 233/235 - vol 02 do arquivo digital no ID. nº 4225096, em que apresenta tanto as custas quanto o comprovante de pagamento realizado. Portanto, observo que o recurso em tela está com o preparo recursal devidamente realizado.

Diante do exposto,
rejeito
a preliminar de deserção suscitada por
RODRIGO MONTEIRO
.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR CARLOS MAGNO MOULIN LIMA:-

Acompanho o voto da Eminente Relatora.

*

O SR. DESEMBARGADOR TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO:-

Voto no mesmo sentido.

*

V O T O

MÉRITO

A SRª DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA (RELATORA):-

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos interpostos e passo a analisar o mérito conjuntamente das demandas, tendo em vista a similaridade das matérias apresentadas.

Primeiramente, convém tecer breves considerações acerca da controvérsia posta em juízo.

Conforme relatório realizado pelo juízo
a quo
, trata-se de ação de compensação por danos morais e indenizações por danos materiais proposta por RODRIGO MONTEIRO em face de HIPERMERCADO EXTRA - UNIDADE CRISTIANO MACHADO (atualmente NOVASOC COMERCIAL LTDA.).

Narrou o requerente, em síntese: a) que se dirigiu ao estabelecirnento da ré, na data de 12/03/2010, objetivando realizar pequenas compras; b) narrou que chegando ao local precisou ir ao banheiro e, quando estava usando o mictório, o segurança da ré, de prenome Juarez, iniciou intensa e calorosa discussão consigo, e, sem saber que exercia função de militar do exército, passou a Ihe imputar a conduta de estar praticando sexo oral com um adolescente no aludido banheiro do supermercado, tentando extorqui-Io; c) Posteriormente, a avó do referido adolescente, em seu depoimento, ainda na delegacia, ouviu o segurança dizer que "se rolasse urn 'din-din' (dinheiro) seria ate bom"; d) Em razão de tais acusações, restou preso por 76 dias, somente sendo liberado após a coleta de depoimento em juízo na ação penal, inclusive, do próprio segurança, sendo que a avó e o adolescente negaram, tanto na esfera policial como em juízo, os gravosos fatos que Ihe foram imputados, a demonstrar que fora "vítima de uma armação engendrada pelo segurança da empresa ré", sendo que o fato foi agravado pela repercussâo nacional inserido na imprensa; e) Requereu, assim, a condenação do demandado em danos materiais, considerando a necessidade de promover a constatacão de advogado, ainda, custos de passagens aéreas, ainda, acompanhamento que tivera que passar corn psiquiatras e psicólogos; ainda, danos de ordem moral que devem ser fixados de forma expressiva.

Por sua vez, foi apresentada contestação pela empresa ré, em que alega que: a) a denúncia partiu do próprio adolescente, suposta vítima do crime, acompanhada de declarações de diversas testemunhas que alegam que também presenciaram o fato; b) inexiste ato ilícito a lhe ser imputado, impugnando os pedidos indenizatórios.

Ato contínuo, foi prolatada sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, condenando a empresa ao pagamento de
(i)
dano material no importe de R$ 9.000,00 (nove mil reais) a incidir correção monetária a partir do desembolso (03/05/2012) e juros de mora a contar da citação, e;
(ii)
dano moral no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), e, por se tratar de responsabilidade extracontratual, sobre o valor fixado sobre danos morais incidirá juros de mora, desde a data do evento danoso, e correçäo monetária, a partir da data do arbitramento (súmula 262/STJ).

Por fim, a títulos de honorários sucumbenciais, fixou em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º do Código de Processo Civil.

Pois bem, compulsando detidamente os autos, entendo que merece reforma parcial a sentença objurgada. Explico.

Como se sabe, no âmbito legal, os processos ocorridos na esfera penal, cível e administrativa são distintos e independentes, sendo estes regidos pelo princípio da independência entre as instâncias, os quais possuem conjuntos de leis diferentes e com propósitos específicos.

Contudo, apesar de distintos, os processos podem estar conectados por um mesmo fato, já que um acontecimento pode gerar implicações tanto na área criminal quanto na cível e na administrativa.

Do mesmo modo, deve-se destacar que o fato de ser levado em consideração as provas produzidas no processo criminal, assim como a sentença absolutória proferida, não enseja na violação do art. 935 do Código Civil, que disserta:

Art. 935: A responsabilidade civil é independente da criminal, não se podendo questionar mais sobre a existência do fato, ou sobre quem seja o seu autor, quando estas questões se acharem decididas no juízo criminal.

Nesta linha de raciocínio é o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. PATROCÍNIO DE AÇÕES DE ACIDENTE DE TRABALHO EM FACE DO INSS COM CÁLCULOS EXORBITANTES. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS PELO EX-JUIZ DE DIREITO, QUE TERIA AGIDO COM FRAUDE E CONLUIO COM OS DEMAIS ACUSADOS. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. ART. 1.525 DO CC/16 (CORRESPONDENTE ART. 935 DO CC/2002). INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS CIVIL E CRIMINAL. POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE PROVAS OBTIDAS NO PROCESSO CRIMINAL, DESDE QUE OBSERVADO O CONTRADITÓRIO. AUSENTE A OFENSA AO ART. 133 DO CPC. POSSIBILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO DO MAGISTRADO NOS CASOS DE FRAUDE E DOLO. NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL. 1.
A utilização de provas colhidas no processo criminal como fundamentação para condenação à reparação do dano causado não constitui violação ao art. 935 do CC/2002 (1.525 do CC/16).
2. Não há óbices para que o Juízo cível fundamente a decisão em provas colhidas na seara penal, desde que observado o devido processo legal. In casu, os réus da Ação de Ressarcimento também figuraram no pólo passivo da Ação Penal, portanto, restaram observados os princípios do contraditório e ampla defesa, pois os acusados tiveram oportunidade de se manifestar sobre as provas colhidas. 3. Agravo Regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 24.940/RJ, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 18/2/2014, DJe de 24/2/2014.)

Feitas essas breves considerações, observo que, no presente caso, foi juntado aos autos a instauração de sindicância militar e de processo penal, em que resultou no arquivamento e na sentença absolutória, respectivamente, devido ao fato de não haver prova de existência do ocorrido (págs. 43/49, vol. 01 do arquivo digital ID.4225096).

Além disso, insta destacar que a parte RODRIGO MONTEIRO, nesse ínterim entre a acusação e a absolvição, teve sua prisão decretada temporariamente pelo período de 76 (setenta e seis) dias, assim como foi noticiado em diversos canais de comunicação o suposto abuso alegado (págs. 304/316, vol. 01 do arquivo digital ID.4225096), razão pela qual surge o dever de reparação em prol da parte.

In casu,
a empresa apelante requer a reforma da sentença sob o fundamento de que inexiste
responsabilidade civil
, visto que o preposto da empresa não praticou qualquer ato ilícito, bem como alega não ter concorrido para a ocorrência dos danos alegados, uma vez que a conduta adotada visou tão somente a proteção do menor e dos demais clientes.

Neste aspecto, entendo que não merece prosperar a alegação realizada. Isso porque a responsabilidade civil entre uma empresa e seu empregado, implica em uma série de considerações. No caso, se tratando de uma empresa de supermercado e o segurança, o qual atua como chefe do Setor de Prevenção de Perdas, especialmente se tratando de um suposto abuso sexual presenciado, a posição do funcionário como chefe desse setor acrescenta um nível de responsabilidade e experiência quanto às suas ações e relatos.

Nesta linha de raciocínio, perfilho com o entendimento apresentado pelo magistrado
a quo
:

[...] Como bem registrado a f. 122: "[ ... ] é muito grave o fato de o Sr. JUAREZ, na qualidade de Chefe do Setor de Prevenção de Perdas do Hipermercado Extra, portanto, muito familiarizado corn a prática de crime no interior daquele Estabelecimento Comercial, ter permitido que os clientes que estavam no banheiro do Extra no momento do flagrante fossem embora. Certamente o Sr. JUAREZ sabe da importância destas pessoas para figurarem como testemunhas do ocorrido. Por outro lado, a ausência das mesmas, e, mais grave ainda, a Iiberação das mesmas, pode indicar que nada ocorreu".

Fato é que o Sr. JUAREZ não era apenas urn "segurança", mas o Chefe do Setor de Prevenção de Perdas da ré, portanto, não Ihe era desconhecida a necessidade de se promover a adequada abordagem e verificação da efetiva ocorrência dos fatos, inclusive, solicitando que testemunhas pudessem ratificar o que ele próprio havia supostamente visto, até porque, tratava-se de crime de especial gravidade. [...]

Ou seja, se um funcionário com posição de chefe do Setor de Prevenção de Perdas testemunha um evento como esse, espera-se que ele tenha ações condizentes com seu cargo e experiência como segurança, possuindo conhecimento dos procedimentos básicos de segurança, além de estar ciente das políticas e dos protocolos específicos da empresa para lidar com situações delicadas como a exposta.

Além disso, sua expertise no campo da prevenção de perdas leva a esperar que este possua familiaridade com crimes no estabelecimento, visto que remonta a importância de uma resposta ágil, cuidadosa e alinhada com os protocolos estabelecidos para garantir a veracidade dos relatos e mitigar potenciais danos.

Portanto, caracterizada a conduta do empregado do estabelecimento como principal fator que culminou nos danos causados à parte contrária RODRIGO MONTEIRO, a empresa apelante deve responder nos termos dos artigos 932, III e 933 do Código Civil,
in verbis:

Art. 932. São também responsáveis pela reparação civil:

III - o empregador ou comitente, por seus empregados, serviçais e prepostos, no exercício do trabalho que lhes competir, ou em razão dele;

Art. 933. As pessoas indicadas nos incisos I a V do artigo antecedente, ainda que não haja culpa de sua parte, responderão pelos atos praticados pelos terceiros ali referidos

No mesmo sentido, pode ser observado o julgamento de caso similar por este E. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CIVIL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. NULIDADE. INCORRÊNCIA. DANO MORAL. ART. 932, INCISO III, DO CC. REPARAÇÃO CIVIL. HONORÁRIOS. ART. 85, § 2º, DO CPC. RECURSOS CONHECIDOS E SOMENTE UM DELES PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A jurisprudência dos Tribunais Estaduais já assentou o entendimento de que “o julgamento antecipado da lide não implica na violação ao direito à ampla defesa da parte quando as provas existentes nos autos já se mostram suficientes para a solução das questões postas pelas partes” (TJGO; AC nº 5303318-32.2021.8.09.0174, Relª. Desª. NELMA BRANCO FERREIRA PERILO, Quarta Câmara Cível, DJ 12.4.2023). 2.
Não obstante a densidade das irresignações apresentadas, fato é que o evento lesivo que ensejou o ajuizamento da presente ação se efetivou, indiscutivelmente, quando se encontrava o funcionário da empresa de vigilância sob as ordens desta e, consequentemente, como empregado do supermercado em questão, não havendo que se afastar, portanto, a responsabilidade das empresas, sobretudo por a questão se amoldar perfeitamente ao disciplinado no art. 932, inciso III, do Código Civil, ao dispor serem também responsáveis pela reparação civil, justamente, “o empregador ou comitente, por seus empregados, serviçais e prepostos, no exercício do trabalho que lhes competir, ou em razão dele”.
3. Não há que se falar em litisconsorte necessário com o suposto agressor, na medida em que se está diante de responsabilidade objetiva, respondendo o empregador independente de culpa frente ao causador do eventual ilícito perpetrado. 4. Em observância da ordem sequencial estabelecida no art. 85, § 2º, do CPC, devem ser os honorários estabelecidos com base no valor da condenação, eis que antecede o valor da causa. (TJES - AC: 0026077-87.2014.8.08.0024, Relator: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 06/09/2023).

Deste modo, entendo que não merece guarida o pleito da empresa apelante acerca da inexistência da responsabilidade civil, uma vez que inerente à atividade desenvolvida.

No mesmo sentido, quanto ao
dano moral
, uma vez que presente o nexo de causalidade entre a conduta do empregado e o dano causado, não há que se falar em reforma da sentença para julgar improcedente o pleito autoral.

Por sua vez, quanto ao
valor fixado a título de danos morais
, a empresa apelante alega não haver razoabilidade, enquanto o apelante RODRIGO MONTEIRO pleiteia pela sua majoração. Contudo, diferentemente do expresso, o valor se mostra razoável visto a condição da empresa condenada e as peculiaridades do caso.

Além disso, deve-se destacar que o valor fixado necessita ter caráter pedagógico, assim como deve respeitar a realidade de cada caso, não merecendo reparo a r. sentença nesse ponto. Vejamos:

AGRAVO INTERNO DA PESSOA JURÍDICA: RETRATAÇÃO. COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DO PREPARO. APELAÇÃO CÍVEL DA PESSOA JURÍDICA: COBRANÇA INDEVIDA. SUSPENSÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA. ATO ILÍCITO. DANO MORAL. RAZOABILIDADE. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DOBRO. ASTREINTES. LIQUIDAÇÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. APELAÇÃO CÍVEL DO AUTOR: NECESSIDADE DE FIXAÇÃO DO VALOR DAS ASTREINTES. RECURSO IMPROVIDO. 1 AGRAVO INTERNO DA PESSOA JURÍDICA. 1.1. Em sede de agravo interno o recorrente logrou êxito em comprovar o recolhimento do preparo no tempo devido, o que configura o preenchimento do requisito para admissão do recurso de apelação cível, ensejando, pois, o juízo de retratação. 1.2. Recurso de agravo interno conhecido e provido para, exercido o juízo de retratação, avançar na análise do recurso de apelação cível. 2 APELAÇÃO CÍVEL DA PESSOA JURÍDICA. 2.1. Nos termos da jurisprudência pátria, a cobrança indevida de tarifa do consumidor, aliada à interrupção do fornecimento de serviços de telefonia, caracteriza a falha na prestação do serviço, ensejando a responsabilização da Operadora ao pagamento de indenização por danos morais. 2.2.
A fixação do quantum indenizatório deve considerar não apenas a condição do lesado, mas, principalmente, o caráter pedagógico no ofensor.
O valor de R$10.000,00 (dez mil reais) é condizente com a situação dos autos e hábil a reduzir o abalo experimentado pela vítima, em razão da prestação de serviço defeituosa, pela Operadora. [...] Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça. (TJ-ES - AC: 00079188720158080048, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Data de Julgamento: 22/08/2022, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/09/2022)

APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. SÚMULA 227 DO STJ. ARBITRAMENTO. A pessoa jurídica pode ser objeto de dano moral, sendo esse apurável diante do abalo à sua imagem, credibilidade e confiabilidade. Nesse sentido, o teor da Súmula 227/STJ: "a pessoa jurídica pode sofrer dano moral".
O arbitramento do dano moral deve ser feito com moderação, em atenção à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso, proporcionalmente, ao grau de culpa e ao porte econômico das partes. Ademais, não se pode olvidar, consoante parcela da jurisprudência pátria, acolhedora da tese punitiva acerca da responsabilidade civil, da necessidade de desestimular o ofensor a repetir o ato.
(TJ-MG - AC: 10000204529515001 MG, Relator: Cláudia Maia, Data de Julgamento: 19/03/2021, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/03/2021)

Dessa forma, tendo em vista a realidade econômica de cada parte e os valores em apuração, considero o valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) correto e coerente com os requisitos de fixação de danos morais.

Tendo em vista a condenação em
danos materiais
, a empresa apelante requer a reforma da r. sentença, argumentando que o valor desembolsado pela parte contrária na contratação de advogado, não diz respeito especificamente a perda patrimonial, sendo o caso de contratação personalíssima de prestador de serviços e, assim, não havendo que se falar em danos materiais.

Neste ponto, entendo que assiste razão à empresa apelante. Explico.

De acordo com o entendimento consolidado pelo C. Superior Tribunal de Justiça a contratação de advogado particular, por si só, não gera indenização à título de danos materiais, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO PARTICULAR. DANO MATERIAL NÃO CONFIGURADO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 282/STF. 1. Ação de indenização por danos materiais. 2."
A contratação de advogados para defesa judicial de interesses da parte não enseja, por si só, dano material passível de indenização, porque inerente ao exercício regular dos direitos constitucionais de contraditório, ampla defesa e acesso à Justiça
". Precedente da Corte Especial. 3. A ausência de decisão acerca dos temas invocados pelo recorrente em suas razões recursais, impede o conhecimento do recurso especial. 4. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1926808 SP 2021/0197891-0, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 06/12/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/12/2021)

Do mesmo modo é o entendimento adotado por este Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA QUE RECONHECEU A PRESCRIÇÃO. REPARAÇÃO DE DANOS. PRAZO TRIENAL. TERMO INICIAL. MOMENTO DO DISPÊNDIO. SENTENÇA REFORMADA. ART. 1.013, §4º DO CPC. TEORIA DA CAUSA MADURA. PACTA SUNT SERVANDA. DESPESAS PELO USO DO BEM QUE DEVEM SER IMPUTADAS AO POSSUIDOR. CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO PARTICULAR. DANO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE USO DO BEM. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. NOVAÇÃO SUBJETIVA. EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO ANTERIOR. RECURSO PROVIDO. I. Da prejudicial de mérito: O prazo prescricional para a pretensão de reparação de danos é de três anos, vide art. 206, §3º, V do CC, sendo o termo inicial o momento em que violado o direito, ou seja, quando do pagamento. Prescrição afastada. Sentença reformada. II. De acordo com o art. 1.013, §4º do CPC, quando o Tribunal reformar a sentença que reconheça a prescrição, deverá, se possível, julgar o mérito da demanda, sem determinar o retorno dos autos ao juízo de primeiro grau. III. Consoante o brocardo pacta sunt servanda, os pactos assumidos devem ser respeitados, cumpridos; de modo que incumbe ao possuidor o adimplemento do locatício que se obrigou, limitando-se a pretensão de cobrança ao prazo prescricional de três anos, conforme art. 206, §3º, I do CC. IV. É do possuidor o ônus de arcar com as despesas decorrentes da utilização do imóvel como, por exemplo, taxas condominiais, tributos, entre outros.
V. A contratação de advogado particular para a defesa do interesses das partes não constitui em dano material passível de indenização. Precedentes.
VI. Os danos morais apenas se verificam quando uma pessoa se acha afetada em seu ânimo psíquico. VII. A novação subjetiva ocorre quando há substituição de um dos sujeitos da obrigação, extinguindo esta última em relação à parte sucedida. VIII. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença apelada e, com autorização do art. 1.013, §3º do CPC, julgar parcialmente procedente a ação de origem. (TJES - AC: 0014408-38.2013.8.08.0035, Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ; Data de julgamento: 25/10/2023).

CIVIL E PROCESSO CIVIL – APELAÇÃO – RESSARCIMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS – VERBA NÃO INDENIZÁVEL – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A contratação de causídico particular, seja para a defesa dos interesses do autor ou do réu, se traduz em ato de mera liberalidade, de modo que não é viável se admitir que tal contratação caracterize dano material à parte, uma vez que se trata de despesa econômica voluntária e dispensável, com o fim de obter a defesa dos interesses do contratante por profissional que o mesmo entenda mais confiável e gabaritado, o que, nitidamente, não advém do ato ilícito levado a efeito pela parte contrária, mas sim de próprio ato volitivo do contratante. 2. O deferimento de pretensão reparatória desta natureza afrontaria o princípio da razoabilidade, na medida em que chancela a possibilidade de haver, no corpo de toda e qualquer demanda, uma lide secundária para a apreciação da proporcionalidade da quantia objeto da contratação, uma vez que devem ser resguardadas aquelas situações em que as partes firmem contratos com valores abusivos ou mesmo simulados com o objetivo de lesar a parte adversa. 3.
A corte Especial do STJ, no julgamento do EREsp 1.507.864/RS, reiterou o entendimento que já vinha sendo adotado majoritariamente por aquela Corte Superior em situações como a dos autos, no sentido de que a contratação de advogados para defesa judicial de interesses da parte não enseja, por si só, dano material passível de indenização, porque inerente ao exercício regular dos direitos constitucionais de contraditório, ampla defesa e acesso à Justiça
. 4. Recursos conhecidos. (TJES - AC: 0000532-91.2015.8.08.0052, Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível; Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY; Data de julgamento: 14/06/2023).

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA. CUMULAÇÃO DE MULTA MORATÓRIA E COMPENSATÓRIA. FATO GERADOR IDÊNTICO. IMPOSSIBILIDADE.
CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS CONTRATUAIS NÃO INTEGRAM OS DANOS MATERIAIS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. É possível a cumulação de multa moratória com cláusula penal compensatória, desde que ambas estejam previstas no contrato e incidam sobre fatos geradores distintos. 2. Considerando que a multa moratória e a cláusula penal compensatória têm por fato gerador a inadimplência no pagamento dos aluguéis, de forma a configurar “bis in idem”, deve ser a segunda afastada.
3. Nos termos do entendimento do c. STJ, a “contratação de advogados para atuação judicial na defesa de interesses das partes não poderia se constituir em dano material passível de indenização, porque inerente ao exercício regular dos direitos constitucionais de contraditório, ampla defesa e acesso à Justiça” (AgRg no AREsp 516.277/SP). Precedentes do e. TJES.
4. Caso concreto que não se inserem nas exceções previstas em lei e na jurisprudência (como exemplo dos aluguéis de espaços em “shopping centers”). 5. Sentença parcialmente reformada. 6. Recurso conhecido e provido. Maioria de votos. (TJES - AC: 0024092-40.2016.8.08.0048, Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; Relator: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA; Data de julgamento: 18/08/2023).

Nesse jaez, torna-se evidente a necessidade de reforma da sentença, tendo em vista que tão somente a contratação de advogado particular não gera o dever de indenização por danos materiais, uma vez que “
inerente ao exercício regular dos direitos constitucionais de contraditório, ampla defesa e acesso à Justiça”
(STJ - EREsp: 1507864 RS 2014/0334443-6, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 20/04/2016, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 11/05/2016).

Ante o exposto, entendo que deve ser reformada parcialmente a sentença que julgou parcialmente procedente a ação, para não condenar a empresa apelante ao pagamento do dano material no importe de R$ 9.000,00 (nove mil reais), e manter a condenação do pagamento de dano moral no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Por fim, quanto ao pedido subsidiário de redução da verba honorária fixada, entendo que não assiste razão à empresa apelante, uma vez que não se revela excessiva a verba fixada, considerando a complexidade da matéria, o número de atos processuais praticados e o local da prestação do serviço, não havendo razões para alterar o valor fixado.

Portanto,
CONHEÇO
dos recursos interpostos e, no tocante ao mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso da parte
RODRIGO MONTEIRO
e
DOU

PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso da parte
NOVASOC COMERCIAL LTDA.,
para reformar parcialmente a r. sentença e determinar pela improcedência do pedido de danos materiais formulado, mantendo incólume nos demais termos.

Tendo em vista a sucumbência recíproca, mister a redistribuição dos ônus sucubenciais, de modo a:
(1)
condenar a parte requerente ao pagamento dos honorários de sucumbência em 20% (vinte por cento) sobre o valor do
proveito econômico
, bem como o pagamento de 50% (cinquenta por cento) das custas processuais, suspendendo a exigibilidade em razão do deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita;
(2)
condenar a parte requerida ao pagamento dos honorários de sucumbência em 20% (vinte por cento) sobre o
valor da condenação
, bem como o pagamento de 50% (cinquenta por cento) das custas processuais.

Por fim, em que pese o desprovimento do apelo interposto por RODRIGO MONTEIRO, deixo de majorar os honorários recursais, porquanto já fixados no patamar máximo.

É como voto.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR CARLOS MAGNO MOULIN LIMA:-

Acompanho o voto da Eminente Relatora.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO:-

Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

mmv

DATA DA SESSÃO:20/02/2024

VOTO-VISTA

O SR. DESEMBARGADOR TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO:-

Eminentes Pares, relembro que cuidam os autos de dois recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos em face de r. sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por
RODRIGO MONTEIRO
na
ação de indenização de danos morais e materiais
que ajuizou em face de
NOVASOC COMERCIAL LTDA
, e condenou a requerida ao pagamento de indenização por (i) dano material no valor de R$ 9.000,00 (nove mil reais), a incidir correção monetária a partir do desembolso (03/05/2012), e juros de mora a contar da citação; e (ii) dano moral no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), com incidência de juros de mora, desde a data do evento danoso, e de correção monetária, a partir da data do arbitramento (Sumula 262/STJ).

Iniciado o julgamento neste Egrégio Colegiado, a Eminente Relatora,
Desª.
DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA
,
manifestou pelo
desprovimento
do recurso interposto por
RODRIGO MONTEIRO
e pelo
parcial provimento
do apelo interposto por
NOVASOC COMERCIAL LTDA
para reformar parcialmente a sentença e julgar improcedente o pedido de danos materiais.

Para tanto, a culta Relatora manteve a conclusão quanto à responsabilidade da requerida em relação ao dano moral suportado pelo requerente.

Em relação ao
quantum
arbitrado, S. Exª firmou compreensão de que o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) se mostra razoável diante da condição da pessoa jurídica requerida e das peculiaridades do caso.

Na sequência, o E. Desembargador Subst.
CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
, acompanhou a e. Desª. Relatora.

Em seguida, pedi vista dos autos para apreciação da questão jurídica debatida.

Pois bem.

Analisando detidamente os autos, não tenho dúvidas em acompanhar a e. Desª. Relatora no tocante ao recurso interposto pela parte requerida.

Por outro lado, entendo que o recurso da parte autora que pretende a majoração dos danos morais fixados na sentença comporta provimento.

Acerca do
quantum
indenizatório, estabelece o artigo 944 do Código Civil que a indenização deve ser mensurada conforme a extensão do dano suportado. Em outras palavras, deve ser proporcional ao dano moral praticado pelo ofensor, procurando compensar a vítima do prejuízo sofrido sem, todavia, servir de enriquecimento indevido.

Dessa forma, “
a fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral”
(TJDF; Rec 2014.04.1.005078-7; Ac. 848.926; Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal; Rel. Juiz Antônio Fernandes da Luz; DJDFTE 23/02/2015; Pág. 306).

Sendo assim, ao analisar os danos sofridos pelo autor (preso indevidamente por setenta e sete dias somada a indevida exposição em jornais), o poder aquisitivo da parte requerida, bem como o caráter pedagógico da medida, tenho que é proporcional e razoável o
quantum
indenizatório de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Ante o exposto, pedindo
vênia
aos que julgadores que comungam de entendimento diverso, inauguro a divergência, para
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao apelo interposto por
RODRIGO MONTEIRO
para majorar a indenização por danos morais para R$ 100.000,00 (cem mil reais) com incidência de juros de mora, desde a data do evento danoso, e de correção monetária, a partir da conclusão deste julgamento.

Por outro lado,
CONHEÇO
do recurso interposto por
NOVASOC COMERCIAL LTDA
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto da e. Des. Relatora.

No que se refere aos ônus sucumbenciais, acompanho a proposta de redistribuição formulada no voto de Relatoria.

É como voto.

*

V I S T A

A SRA. DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA:-

Senhor Presidente, respeitosamente, peço vista dos autos.

*

kfm*

DATA DA SESSÃO: 27/02/2024

V O T O

PEDIDO DE VISTA

A SRA. DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA:-

Sr. Presidente,

Eminentes Desembargadores,

Antes de proceder ao exame da questão, recobro aos eminentes pares que se trata de
apela
ções cíveis

interpostas por

Rodrigo Monteiro
e
Companhia Brasileira de Distribuição

no intuito de reformar a sentença de fls. 268/274, proferida pelo d. Juízo da 5ª Vara Cível de Serra, que, na
ação indenizatória
ajuizada pelo primeiro apelante, julgou parcialmente procedente o pleito autoral, condenando a sociedade empresária requerida ao pagamento de indenização por
(i)
dano material, no valor de R$ 9.000,00 (nove mil reais) e por
(ii)
dano moral, na quantia de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Ao iniciar a votação, a eminente Relatora, Desembargadora
Débora Maria Ambos Corrêa da Silva
, se manifestou pelo
provimento
parcial
do recurso manejado pela sociedade empresária, a fim de afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais, bem como pelo
desprovimento
do apelo interposto pelo requerente. Nesse mesmo sentido votou o Des. Substituto
Carlos Magno Moulin Lima
.

O preclaro Desembargador
Telêmaco Antunes de Abreu Filho
, por sua vez, inaugurou divergência parcial para
dar
provimento
ao recurso interposto por
Rodrigo Monteiro
, a fim de majorar a indenização por danos morais para R$ 100.000,00 (cem mil reais), por entender que a quantia arbitrada pelo Juízo de 1º grau se releva desproporcional.

Diante do resultado não unânime da apelação, implementou-se a técnica do julgamento estendido, insculpida no art. 942 do Código de Processo Civil, razão pela qual vieram-me conclusos os autos e, após examinar cuidadosamente o processo e as judiciosas considerações dos nobres Desembargadores, rogando máxima vênia à Desembargadora Relatora,
não tenho dúvidas em acompanhar
a divergência parcial inaugurada pel
o
Desembargador
Telêmaco Antunes de Abreu Filho
, no sentido de dar provimento ao recurso da parte autora.

De antemão, no que diz respeito à indenização por danos materiais, em que pese minha discordância, opto por acompanhar o voto da Desª Relatora, em homenagem ao princípio da colegialidade, a fim de prestigiar o entendimento que prevalece neste c. Órgão Colegiado.

De toda sorte, aproveito a oportunidade para registrar que, a meu ver, a hipótese não seria de aplicação do entendimento do Superior Tribunal de Justiça acerca da impossibilidade de se incluir o valor despendido com a contratação de advogados no dano material passível de indenização. Isso porque,
in casu
, está-se pleiteando o ressarcimento das despesas efetuadas na defesa judicial do crime que foi imputado ao requerente, ou seja, nos autos da ação criminal, e não de honorários advocatícios referentes ao ajuizamento da presente demanda. A referida verba, pois, decorre diretamente da denunciação caluniosa e, por isso, deveria englobar os danos materiais sofridos pelo requerente.

De toda sorte, repito, considerando que meu entendimento é vencido nesta Corte, bem como que já foram proferidos, neste julgamento, três votos em sentido contrário, opto por aderir à maioria para dar parcial provimento ao apelo interposto pela sociedade empresária, tão somente a fim de excluir a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais.

Já quanto ao arbitramento da indenização por danos morais, é cediço que este deve ser operado com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa e ao porte econômico das partes, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso.

Na hipótese em apreço, o requerente logrou êxito em comprovar que faz jus à reparação diante dos danos morais sofridos, sendo certo que sua finalidade não objetiva fazer patrimônio, e sim, dar à parte lesada a satisfação que lhe é devida, além de desestimular o ofensor à prática de novos atos lesivos, assumindo, portanto, caráter pedagógico.

Desta feita, levando-se em conta os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, sobretudo o grau de culpa, porte econômico das partes e da própria seriedade do fato, entendo que o valor fixado na sentença
não
se revela suficiente para compensar o trauma que foi causado.

Deveras, não se pode perder de vista as peculiaridades do caso vertente, que justificam o arbitramento do valor da indenização por danos morais em montante superior àquele que ordinariamente é fixado. Explico.

Do conjunto probatório carreado aos autos é possível concluir que o requerente foi vítima de extorsão e denunciação caluniosa, tendo sido indevidamente processado criminalmente pelo crime de estupro de vulnerável, o que resultou na sua incorreta prisão por 77 (setenta e sete) dias.

Não fosse o bastante, diante da gravidade do crime que lhe foi imputado, para além de ter o seu direito fundamental de liberdade de locomoção cerceado por considerável período, sua reputação também foi fortemente abalada em razão de notícias que foram publicadas na imprensa, motivando até mesmo posterior pedido de desligamento das forças armadas diante do tamanho constrangimento que passou no âmbito militar, onde exercia o cargo de Segundo Sargento do Exército.

O ato ilícito cometido pelo funcionário da empresa requerida, portanto, resultou não só em indevida restrição à liberdade de ir e vir do requerente – prisão pelo período de 77 (setenta e sete dias) –, mas também em manifesta ofensa a sua honra objetiva – foi publicamente reconhecido, de maneira imprópria, como estuprador de menor.

Ademais, também deve se ter em mente o elevadíssimo porte econômico da sociedade empresária requerida, que constitui enorme rede varejista (
“Extra”
), presente em grande parte do Brasil. Trata-se, pois, de fator que também deve ser levado em consideração no arbitramento da compensação por danos morais, sob pena de esta não cumprir a sua função pedagógica.

Por tais razões, sem maiores delongas, pedindo vênia ao Desembargador Relator,
acompanho

integralmente

a
divergência parcial inaugurada
pel
o
Des.
Telêmaco Antunes de Abreu Filho
, nos termos de sua fundamentação.

É como voto.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ:-

Acompanho o voto de divergência.

*

ts

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0003715-53.2013.8.08.0048

APELANTE/APELADO
: RODRIGO MONTEIRO

APELANTE/APELADO
: NOVASOC COMERCIAL LTDA

RELATOR
A
: DESEMBARGADOR
A

DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

VOTO-VISTA

Eminentes Pares, relembro que cuidam os autos de dois recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos em face de r. sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por
RODRIGO MONTEIRO
na
ação de indenização de danos mo
rais e materiais
que ajuizou em face de
NOVASOC COMERCIAL LTDA
, e condenou a requerida ao pagamento de indenização por (i) dano material no valor de R$ 9.000,00 (nove mil reais), a incidir correção monetária a partir do desembolso (03/05/2012), e juros de mora a contar da citação; e (ii) dano moral no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), com incidência de juros de mora, desde a data do evento danoso, e de correção monetária, a partir da data do arbitramento (Sumula 262/STJ).

Iniciado o julgamento neste Egrégio Colegiado, a Eminente Relatora,
Des
ª
.
DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA
,
manifestou pelo
desprovimento
do recurso interposto por
RODRIGO MONTEIRO
e pelo
parcial
provimento
do apelo interposto por
NOVASOC COMERCIAL LTDA
para reformar parcialmente a sentença e julgar improcedente o pedido de danos materiais.

Para tanto, a culta Relatora manteve a conclusão quanto à responsabilidade da requerida em relação ao dano moral suportado pelo requerente.

Em relação ao
quantum
arbitrado, S. Exª firmou compreensão de que o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) se mostra razoável diante da condição da pessoa jurídica requerida e das peculiaridades do caso.

Na sequência, o E. Desembargador Subst.
CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
, acompanhou a e. Desª. Relatora.

Em seguida, pedi vista dos autos para apreciação da questão jurídica debatida.

Pois bem.

Analisando detidamente os autos, não tenho dúvidas em acompanhar a e. Desª. Relatora no tocante ao recurso interposto pela parte requerida.

Por outro lado, entendo que o recurso da parte autora que pretende a majoração dos danos morais fixados na sentença comporta provimento.

Acerca do
quantum
indenizatório, estabelece o artigo 944 do Código Civil que a indenização deve ser mensurada conforme a extensão do dano suportado. Em outras palavras, deve ser proporcional ao dano moral praticado pelo ofensor, procurando compensar a vítima do prejuízo sofrido sem, todavia, servir de enriquecimento indevido.

Dessa forma, “
a fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral”
(TJDF; Rec 2014.04.1.005078-7; Ac. 848.926; Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal; Rel. Juiz Antônio Fernandes da Luz; DJDFTE 23/02/2015; Pág. 306).

Sendo assim, ao analisar os danos sofridos pelo autor (preso indevidamente por setenta e sete dias somada a indevida exposição em jornais), o poder aquisitivo da parte requerida, bem como o caráter pedagógico da medida, tenho que é proporcional e razoável o
quantum
indenizatório

de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Ante o exposto, pedindo
vênia
aos que julgadores que comungam de entendimento diverso, inauguro a divergência, para
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao apelo interposto por
RODRIGO MONTEIRO
para majorar a indenização por danos morais para R$ 100.000,00 (cem mil reais) com incidência de juros de mora, desde a data do evento danoso, e de correção monetária, a partir da conclusão deste julgamento.

Por outro lado,
CONHEÇO
do recurso interposto por
NOVASOC COMERCIAL LTDA
e

DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
, nos termos do voto da e. Des. Relatora.

No que se refere aos ônus sucumbenciais, acompanho a proposta de redistribuição formulada no voto de Relatoria.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pela Eminente Desembargadora Relatora para NEGAR PROVIMENTO ao recurso de RODRIGO MONTEIRO e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de NOVASOC COMERCIAL LTDA.

Sr. Presidente,

Eminentes Desembargadores,

Antes de proceder ao exame da questão, recobro aos eminentes pares que se trata de
apela
ções cíveis

interpostas por

Rodrigo Monteiro
e
Companhia Brasileira de Distribuição

no intuito de reformar a sentença de fls. 268/274, proferida pelo d. Juízo da 5ª Vara Cível de Serra, que, na
ação indenizatória
ajuizada pelo primeiro apelante, julgou parcialmente procedente o pleito autoral, condenando a sociedade empresária requerida ao pagamento de indenização por
(i)
dano material, no valor de R$ 9.000,00 (nove mil reais) e por
(ii)
dano moral, na quantia de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Ao iniciar a votação, a eminente Relatora, Desembargadora
Débora Maria Ambos Corrêa da Silva
, se manifestou pelo
provimento
parcial
do recurso manejado pela sociedade empresária, a fim de afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais, bem como pelo
desprovimento
do apelo interposto pelo requerente. Nesse mesmo sentido votou o Des. Substituto
Carlos Magno Moulin Lima
.

O preclaro Desembargador
Telêmaco Antunes de Abreu Filho
, por sua vez, inaugurou divergência parcial para
dar
provimento
ao recurso interposto por
Rodrigo Monteiro
, a fim de majorar a indenização por danos morais para R$ 100.000,00 (cem mil reais), por entender que a quantia arbitrada pelo Juízo de 1º grau se releva desproporcional.

Diante do resultado não unânime da apelação, implementou-se a técnica do julgamento estendido, insculpida no art. 942 do Código de Processo Civil, razão pela qual vieram-me conclusos os autos e, após examinar cuidadosamente o processo e as judiciosas considerações dos nobres Desembargadores, rogando máxima vênia à Desembargadora Relatora,
não tenho dúvidas em acompanhar
a divergência parcial inaugurada pel
o
Desembargador
Telêmaco Antunes de Abreu Filho
, no sentido de dar provimento ao recurso da parte autora.

De antemão, no que diz respeito à indenização por danos materiais, em que pese minha discordância, opto por acompanhar o voto da Desª Relatora, em homenagem ao princípio da colegialidade, a fim de prestigiar o entendimento que prevalece neste c. Órgão Colegiado.

De toda sorte, aproveito a oportunidade para registrar que, a meu ver, a hipótese não seria de aplicação do entendimento do Superior Tribunal de Justiça acerca da impossibilidade de se incluir o valor despendido com a contratação de advogados no dano material passível de indenização. Isso porque,
in casu
, está-se pleiteando o ressarcimento das despesas efetuadas na defesa judicial do crime que foi imputado ao requerente, ou seja, nos autos da ação criminal, e não de honorários advocatícios referentes ao ajuizamento da presente demanda. A referida verba, pois, decorre diretamente da denunciação caluniosa e, por isso, deveria englobar os danos materiais sofridos pelo requerente.

De toda sorte, repito, considerando que meu entendimento é vencido nesta Corte, bem como que já foram proferidos, neste julgamento, três votos em sentido contrário, opto por aderir à maioria para dar parcial provimento ao apelo interposto pela sociedade empresária, tão somente a fim de excluir a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais.

Já quanto ao arbitramento da indenização por danos morais, é cediço que este deve ser operado com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa e ao porte econômico das partes, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso.

Na hipótese em apreço, o requerente logrou êxito em comprovar que faz jus à reparação diante dos danos morais sofridos, sendo certo que sua finalidade não objetiva fazer patrimônio, e sim, dar à parte lesada a satisfação que lhe é devida, além de desestimular o ofensor à prática de novos atos lesivos, assumindo, portanto, caráter pedagógico.

Desta feita, levando-se em conta os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, sobretudo o grau de culpa, porte econômico das partes e da própria seriedade do fato, entendo que o valor fixado na sentença
não
se revela suficiente para compensar o trauma que foi causado.

Deveras, não se pode perder de vista as peculiaridades do caso vertente, que justificam o arbitramento do valor da indenização por danos morais em montante superior àquele que ordinariamente é fixado. Explico.

Do conjunto probatório carreado aos autos é possível concluir que o requerente foi vítima de extorsão e denunciação caluniosa, tendo sido indevidamente processado criminalmente pelo crime de estupro de vulnerável, o que resultou na sua incorreta prisão por 77 (setenta e sete) dias.

Não fosse o bastante, diante da gravidade do crime que lhe foi imputado, para além de ter o seu direito fundamental de liberdade de locomoção cerceado por considerável período, sua reputação também foi fortemente abalada em razão de notícias que foram publicadas na imprensa, motivando até mesmo posterior pedido de desligamento das forças armadas diante do tamanho constrangimento que passou no âmbito militar, onde exercia o cargo de Segundo Sargento do Exército.

O ato ilícito cometido pelo funcionário da empresa requerida, portanto, resultou não só em indevida restrição à liberdade de ir e vir do requerente – prisão pelo período de 77 (setenta e sete dias) –, mas também em manifesta ofensa a sua honra objetiva – foi publicamente reconhecido, de maneira imprópria, como estuprador de menor.

Ademais, também deve se ter em mente o elevadíssimo porte econômico da sociedade empresária requerida, que constitui enorme rede varejista (
“Extra”
), presente em grande parte do Brasil. Trata-se, pois, de fator que também deve ser levado em consideração no arbitramento da compensação por danos morais, sob pena de esta não cumprir a sua função pedagógica.

Por tais razões, sem maiores delongas, pedindo vênia ao Desembargador Relator,
acompanho

integralmente

a
divergência parcial inaugurada
pel
o
Des.
Telêmaco Antunes de Abreu Filho
, nos termos de sua fundamentação.

É como voto.

Consoante ao relatado, tratam-se de recursos de Apelação Cível interpostos por
NOVASOC COMERCIAL LTDA.
(págs. 157/231 - vol 02 do arquivo digital no ID. nº 4225096) e por
RODRIGO MONTEIRO
(págs. 241/261 - vol 02 do arquivo digital no ID. nº 4225096)
,
contra a r. sentença (págs. 139/151 - vol 02 do arquivo digital no ID. nº 4225096) proferida nos autos da Ação de Compensação por Danos Morais e Indenização por Danos Materiais ajuizada por RODRIGO MONTEIRO em face de NOVASOC COMERCIAL LTDA., que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, condenando a empresa ao pagamento de
(i)
dano material no importe de R$ 9.000,00 (nove mil reais) a incidir correção monetária a partir do desembolso (03/05/2012) e juros de mora a contar da citação, e;
(ii)
dano moral no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), e, por se tratar de responsabilidade extracontratual, sobre o valor fixado sobre danos morais determinou a incidência de juros de mora, desde a data do evento danoso, e correção monetária, a partir da data do arbitramento (súmula 262/STJ).

Por fim, a títulos de honorários sucumbenciais, fixou em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, a parte apelante
NOVASOC COMERCIAL LTDA.
requer a reforma da r. sentença para julgar totalmente improcedente os pleitos autorais, sob o fundamento que
: (i)
inexiste responsabilidade civil, uma vez que o preposto da empresa não praticou qualquer ato ilícito, bem como não concorreu para a ocorrência dos danos alegados na exordial;
(ii)
não há que se falar em danos materiais, referente ao pagamento do valor desembolsado pela parte contrária na contratação de advogado, visto que o contrato firmado entre a parte e seu advogado não diz respeito especificamente a perda patrimonial, sendo o caso de contratação personalíssima de prestador de serviços.

Subsidiariamente, a empresa apelante pleiteia pela redução do
quantum
indenizatório a título de danos morais, argumentando que o valor se mostra exorbitante, devendo ser reduzido para que não resulte em enriquecimento ilícito.

Por sua vez, o apelante
RODRIGO MONTEIRO
pleiteia pela majoração do valor fixado sobre danos morais, qual seja de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), para R$200.000,00 (duzentos mil reais), argumentando no sentido de que o valor fixado não se demonstrou razoável e proporcional às peculiaridades apresentadas ao caso.

Isso porque, sobre os casos de prisão indevida, a parte apelante alega que o STJ entende que deve ser levado em consideração o tempo de duração da ofensa indevida à liberdade. Deste modo, sustenta que tendo a parte sido presa pelo período de 77 (setenta e sete) dias, deve ser fixado um valor condizente pela prisão indevida, portanto, devendo ser majorado o valor determinado.

Contrarrazões apresentada pela parte
NOVASOC COMERCIAL LTDA.
(págs. 269/291 - vol 02 do arquivo digital no ID. nº 4225096) pugnando pela improcedência dos recurso apresentado pela parte contrária.

Do mesmo modo, o apelante
RODRIGO MONTEIRO
(págs. 303/323 - vol 02 do arquivo digital no ID. nº 4225096) apresenta contrarrazões e suscita preliminares de
(i)
intempestividade recursal, e;
(ii)
deserção recursal.

Neste sentido, passo à análise das preliminares suscitadas:

I) PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE RECURSAL

Tendo em vista a preliminar de intempestividade recursal arguida, verifico que essa não merece ser acolhida. Explico.

Para que o recurso de Apelação Cível seja admissível, um dos requisitos processuais é que a sua interposição tenha atendido ao prazo de 15 (quinze) dias, estabelecido no § 5º do artigo 1.003 do Código de Processo Civil. Do mesmo modo, para a contagem do prazo estabelecido, o artigo 219 do CPC determina que seja realizada por meio dos dias úteis.

Nesse sentido, compulsando aos autos observo que a sentença objurgada fora publicada no Diário de Justiça no dia 18/04/2022, conforme certidão juntada aos autos na pág. 153 do arquivo digital no ID. nº 4225096.

Ato contínuo, tendo em vista os feriados e ponto facultativo das datas 21/04/2022 (Dia de Tiradentes), 22/04/2022 (Ponto Facultativo Ato nº 104/2021) e 25/04/2023 (Nossa Senhora da Penha - art. 1º da Lei Estadual nº 11.010/2019), o recurso de Apelação Cível interposto por
NOVASOC COMERCIAL LTDA.
protocolado na data 11/05/2022 (pág. 157 - vol 02 do arquivo digital no ID. nº 4225096) é tempestivo.

Dito isso,
rejeito
a preliminar de intempestividade
.

É como voto.

II) PRELIMINAR DE DESERÇÃO RECURSAL

É cediço que a demonstração do recolhimento do preparo é requisito extrínseco de admissibilidade recursal.

Neste sentido, segundo leciona Humberto Theodoro Júnior, o preparo recursal consiste no pagamento, “
na época certa, das despesas processuais correspondentes ao processamento do recurso interposto, que compreenderão, além das custas (quando exigíveis), os gastos do porte de remessa e de retorno se se fizer necessário o deslocamento dos autos (NCPC, art. 1.007, caput). A falta de preparo gera a deserção, que importa trancamento do recurso, presumindo a lei que o recorrente tenha desistido do respectivo julgamento (art. 1.007, caput, in fine, §§ 4º, 6º e 7º)
” (Curso de Direito Processual Civil: Teoria Geral do Direito Processual Civil, Processo de Conhecimento e Procedimento Comum, 47. ed., Rio de Janeiro: Forense, 2016, V. 3).

Em outras palavras, o artigo 1.007, caput, do CPC, estabelece que no ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção, ressalvando em seu §4º que o recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.

Deste modo, compulsando os autos, observo que ao realizar a interposição do recurso de apelação cível, a parte
NOVASOC COMERCIAL LTDA.
juntou corretamente o preparo recursal necessário, conforme pode ser observado nas páginas 233/235 - vol 02 do arquivo digital no ID. nº 4225096, em que apresenta tanto as custas quanto o comprovante de pagamento realizado. Portanto, observo que o recurso em tela está com o preparo recursal devidamente realizado.

Diante do exposto,
rejeito
a preliminar de deserção
.

É como voto.

III) DO MÉRITO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos interpostos e passo a analisar o mérito conjuntamente das demandas, tendo em vista a similaridade das matérias apresentadas.

Primeiramente, convém tecer breves considerações acerca da controvérsia posta em juízo.

Conforme relatório realizado pelo juízo
a quo
, trata-se de ação de compensação por danos morais e indenizações por danos materiais proposta por RODRIGO MONTEIRO em face de HIPERMERCADO EXTRA - UNIDADE CRISTIANO MACHADO (atualmente NOVASOC COMERCIAL LTDA.).

Narrou o requerente, em síntese: a) que se dirigiu ao estabelecirnento da ré, na data de 12/03/2010, objetivando realizar pequenas compras; b) narrou que chegando ao local precisou ir ao banheiro e, quando estava usando o mictório, o segurança da ré, de prenome Juarez, iniciou intensa e calorosa discussão consigo, e, sem saber que exercia função de militar do exército, passou a Ihe imputar a conduta de estar praticando sexo oral com um adolescente no aludido banheiro do supermercado, tentando extorqui-Io; c) Posteriormente, a avó do referido adolescente, em seu depoimento, ainda na delegacia, ouviu o segurança dizer que "se rolasse urn 'din-din' (dinheiro) seria ate bom"; d) Em razão de tais acusações, restou preso por 76 dias, somente sendo liberado após a coleta de depoimento em juízo na ação penal, inclusive, do próprio segurança, sendo que a avó e o adolescente negaram, tanto na esfera policial como em juízo, os gravosos fatos que Ihe foram imputados, a demonstrar que fora "vítima de uma armação engendrada pelo segurança da empresa ré", sendo que o fato foi agravado pela repercussâo nacional inserido na imprensa; e) Requereu, assim, a condenação do demandado em danos materiais, considerando a necessidade de promover a constatacão de advogado, ainda, custos de passagens aéreas, ainda, acompanhamento que tivera que passar corn psiquiatras e psicólogos; ainda, danos de ordem moral que devem ser fixados de forma expressiva.

Por sua vez, foi apresentada contestação pela empresa ré, em que alega que: a) a denúncia partiu do próprio adolescente, suposta vítima do crime, acompanhada de declarações de diversas testemunhas que alegam que também presenciaram o fato; b) inexiste ato ilícito a lhe ser imputado, impugnando os pedidos indenizatórios.

Ato contínuo, foi prolatada sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, condenando a empresa ao pagamento de
(i)
dano material no importe de R$ 9.000,00 (nove mil reais) a incidir correção monetária a partir do desembolso (03/05/2012) e juros de mora a contar da citação, e;
(ii)
dano moral no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), e, por se tratar de responsabilidade extracontratual, sobre o valor fixado sobre danos morais incidirá juros de mora, desde a data do evento danoso, e correçäo monetária, a partir da data do arbitramento (súmula 262/STJ).

Por fim, a títulos de honorários sucumbenciais, fixou em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º do Código de Processo Civil.

Pois bem, compulsando detidamente os autos, entendo que merece reforma parcial a sentença objurgada. Explico.

Como se sabe, no âmbito legal, os processos ocorridos na esfera penal, cível e administrativa são distintos e independentes, sendo estes regidos pelo princípio da independência entre as instâncias, os quais possuem conjuntos de leis diferentes e com propósitos específicos.

Contudo, apesar de distintos, os processos podem estar conectados por um mesmo fato, já que um acontecimento pode gerar implicações tanto na área criminal quanto na cível e na administrativa.

Do mesmo modo, deve-se destacar que o fato de ser levado em consideração as provas produzidas no processo criminal, assim como a sentença absolutória proferida, não enseja na violação do art. 935 do Código Civil, que disserta:

Art. 935: A responsabilidade civil é independente da criminal, não se podendo questionar mais sobre a existência do fato, ou sobre quem seja o seu autor, quando estas questões se acharem decididas no juízo criminal.

Nesta linha de raciocínio é o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. PATROCÍNIO DE AÇÕES DE ACIDENTE DE TRABALHO EM FACE DO INSS COM CÁLCULOS EXORBITANTES. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS PELO EX-JUIZ DE DIREITO, QUE TERIA AGIDO COM FRAUDE E CONLUIO COM OS DEMAIS ACUSADOS. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. ART. 1.525 DO CC/16 (CORRESPONDENTE ART. 935 DO CC/2002). INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS CIVIL E CRIMINAL. POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE PROVAS OBTIDAS NO PROCESSO CRIMINAL, DESDE QUE OBSERVADO O CONTRADITÓRIO. AUSENTE A OFENSA AO ART. 133 DO CPC. POSSIBILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO DO MAGISTRADO NOS CASOS DE FRAUDE E DOLO. NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL. 1.
A utilização de provas colhidas no processo criminal como fundamentação para condenação à reparação do dano causado não constitui violação ao art. 935 do CC/2002 (1.525 do CC/16).
2. Não há óbices para que o Juízo cível fundamente a decisão em provas colhidas na seara penal, desde que observado o devido processo legal. In casu, os réus da Ação de Ressarcimento também figuraram no pólo passivo da Ação Penal, portanto, restaram observados os princípios do contraditório e ampla defesa, pois os acusados tiveram oportunidade de se manifestar sobre as provas colhidas. 3. Agravo Regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 24.940/RJ, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 18/2/2014, DJe de 24/2/2014.)

Feitas essas breves considerações, observo que, no presente caso, foi juntado aos autos a instauração de sindicância militar e de processo penal, em que resultou no arquivamento e na sentença absolutória, respectivamente, devido ao fato de não haver prova de existência do ocorrido (págs. 43/49, vol. 01 do arquivo digital ID.4225096).

Além disso, insta destacar que a parte RODRIGO MONTEIRO, nesse ínterim entre a acusação e a absolvição, teve sua prisão decretada temporariamente pelo período de 76 (setenta e seis) dias, assim como foi noticiado em diversos canais de comunicação o suposto abuso alegado (págs. 304/316, vol. 01 do arquivo digital ID.4225096), razão pela qual surge o dever de reparação em prol da parte.

In casu,
a empresa apelante requer a reforma da sentença sob o fundamento de que inexiste
responsabilidade civil
, visto que o preposto da empresa não praticou qualquer ato ilícito, bem como alega não ter concorrido para a ocorrência dos danos alegados, uma vez que a conduta adotada visou tão somente a proteção do menor e dos demais clientes.

Neste aspecto, entendo que não merece prosperar a alegação realizada. Isso porque a responsabilidade civil entre uma empresa e seu empregado, implica em uma série de considerações. No caso, se tratando de uma empresa de supermercado e o segurança, o qual atua como chefe do Setor de Prevenção de Perdas, especialmente se tratando de um suposto abuso sexual presenciado, a posição do funcionário como chefe desse setor acrescenta um nível de responsabilidade e experiência quanto às suas ações e relatos.

Nesta linha de raciocínio, perfilho com o entendimento apresentado pelo magistrado
a quo
:

[...] Como bem registrado a f. 122: "[ ... ] é muito grave o fato de o Sr. JUAREZ, na qualidade de Chefe do Setor de Prevenção de Perdas do Hipermercado Extra, portanto, muito familiarizado corn a prática de crime no interior daquele Estabelecimento Comercial, ter permitido que os clientes que estavam no banheiro do Extra no momento do flagrante fossem embora. Certamente o Sr. JUAREZ sabe da importância destas pessoas para figurarem como testemunhas do ocorrido. Por outro lado, a ausência das mesmas, e, mais grave ainda, a Iiberação das mesmas, pode indicar que nada ocorreu".

Fato é que o Sr. JUAREZ não era apenas urn "segurança", mas o Chefe do Setor de Prevenção de Perdas da ré, portanto, não Ihe era desconhecida a necessidade de se promover a adequada abordagem e verificação da efetiva ocorrência dos fatos, inclusive, solicitando que testemunhas pudessem ratificar o que ele próprio havia supostamente visto, até porque, tratava-se de crime de especial gravidade. [...]

Ou seja, se um funcionário com posição de chefe do Setor de Prevenção de Perdas testemunha um evento como esse, espera-se que ele tenha ações condizentes com seu cargo e experiência como segurança, possuindo conhecimento dos procedimentos básicos de segurança, além de estar ciente das políticas e dos protocolos específicos da empresa para lidar com situações delicadas como a exposta.

Além disso, sua expertise no campo da prevenção de perdas leva a esperar que este possua familiaridade com crimes no estabelecimento, visto que remonta a importância de uma resposta ágil, cuidadosa e alinhada com os protocolos estabelecidos para garantir a veracidade dos relatos e mitigar potenciais danos.

Portanto, caracterizada a conduta do empregado do estabelecimento como principal fator que culminou nos danos causados à parte contrária RODRIGO MONTEIRO, a empresa apelante deve responder nos termos dos artigos 932, III e 933 do Código Civil,
in verbis:

Art. 932. São também responsáveis pela reparação civil:

III - o empregador ou comitente, por seus empregados, serviçais e prepostos, no exercício do trabalho que lhes competir, ou em razão dele;

Art. 933. As pessoas indicadas nos incisos I a V do artigo antecedente, ainda que não haja culpa de sua parte, responderão pelos atos praticados pelos terceiros ali referidos

No mesmo sentido, pode ser observado o julgamento de caso similar por este E. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CIVIL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. NULIDADE. INCORRÊNCIA. DANO MORAL. ART. 932, INCISO III, DO CC. REPARAÇÃO CIVIL. HONORÁRIOS. ART. 85, § 2º, DO CPC. RECURSOS CONHECIDOS E SOMENTE UM DELES PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A jurisprudência dos Tribunais Estaduais já assentou o entendimento de que “o julgamento antecipado da lide não implica na violação ao direito à ampla defesa da parte quando as provas existentes nos autos já se mostram suficientes para a solução das questões postas pelas partes” (TJGO; AC nº 5303318-32.2021.8.09.0174, Relª. Desª. NELMA BRANCO FERREIRA PERILO, Quarta Câmara Cível, DJ 12.4.2023). 2.
Não obstante a densidade das irresignações apresentadas, fato é que o evento lesivo que ensejou o ajuizamento da presente ação se efetivou, indiscutivelmente, quando se encontrava o funcionário da empresa de vigilância sob as ordens desta e, consequentemente, como empregado do supermercado em questão, não havendo que se afastar, portanto, a responsabilidade das empresas, sobretudo por a questão se amoldar perfeitamente ao disciplinado no art. 932, inciso III, do Código Civil, ao dispor serem também responsáveis pela reparação civil, justamente, “o empregador ou comitente, por seus empregados, serviçais e prepostos, no exercício do trabalho que lhes competir, ou em razão dele”.
3. Não há que se falar em litisconsorte necessário com o suposto agressor, na medida em que se está diante de responsabilidade objetiva, respondendo o empregador independente de culpa frente ao causador do eventual ilícito perpetrado. 4. Em observância da ordem sequencial estabelecida no art. 85, § 2º, do CPC, devem ser os honorários estabelecidos com base no valor da condenação, eis que antecede o valor da causa. (TJES - AC: 0026077-87.2014.8.08.0024, Relator: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 06/09/2023).

Deste modo, entendo que não merece guarida o pleito da empresa apelante acerca da inexistência da responsabilidade civil, uma vez que inerente à atividade desenvolvida.

No mesmo sentido, quanto ao
dano moral
, uma vez que presente o nexo de causalidade entre a conduta do empregado e o dano causado, não há que se falar em reforma da sentença para julgar improcedente o pleito autoral.

Por sua vez, quanto ao
valor fixado a título de danos morais
, a empresa apelante alega não haver razoabilidade, enquanto o apelante RODRIGO MONTEIRO pleiteia pela sua majoração. Contudo, diferentemente do expresso, o valor se mostra razoável visto a condição da empresa condenada e as peculiaridades do caso.

Além disso, deve-se destacar que o valor fixado necessita ter caráter pedagógico, assim como deve respeitar a realidade de cada caso, não merecendo reparo a r. sentença nesse ponto. Vejamos:

AGRAVO INTERNO DA PESSOA JURÍDICA: RETRATAÇÃO. COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DO PREPARO. APELAÇÃO CÍVEL DA PESSOA JURÍDICA: COBRANÇA INDEVIDA. SUSPENSÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA. ATO ILÍCITO. DANO MORAL. RAZOABILIDADE. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DOBRO. ASTREINTES. LIQUIDAÇÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. APELAÇÃO CÍVEL DO AUTOR: NECESSIDADE DE FIXAÇÃO DO VALOR DAS ASTREINTES. RECURSO IMPROVIDO. 1 AGRAVO INTERNO DA PESSOA JURÍDICA. 1.1. Em sede de agravo interno o recorrente logrou êxito em comprovar o recolhimento do preparo no tempo devido, o que configura o preenchimento do requisito para admissão do recurso de apelação cível, ensejando, pois, o juízo de retratação. 1.2. Recurso de agravo interno conhecido e provido para, exercido o juízo de retratação, avançar na análise do recurso de apelação cível. 2 APELAÇÃO CÍVEL DA PESSOA JURÍDICA. 2.1. Nos termos da jurisprudência pátria, a cobrança indevida de tarifa do consumidor, aliada à interrupção do fornecimento de serviços de telefonia, caracteriza a falha na prestação do serviço, ensejando a responsabilização da Operadora ao pagamento de indenização por danos morais. 2.2.
A fixação do quantum indenizatório deve considerar não apenas a condição do lesado, mas, principalmente, o caráter pedagógico no ofensor.
O valor de R$10.000,00 (dez mil reais) é condizente com a situação dos autos e hábil a reduzir o abalo experimentado pela vítima, em razão da prestação de serviço defeituosa, pela Operadora. [...] Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça. (TJ-ES - AC: 00079188720158080048, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Data de Julgamento: 22/08/2022, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/09/2022)

APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. SÚMULA 227 DO STJ. ARBITRAMENTO. A pessoa jurídica pode ser objeto de dano moral, sendo esse apurável diante do abalo à sua imagem, credibilidade e confiabilidade. Nesse sentido, o teor da Súmula 227/STJ: "a pessoa jurídica pode sofrer dano moral".
O arbitramento do dano moral deve ser feito com moderação, em atenção à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso, proporcionalmente, ao grau de culpa e ao porte econômico das partes. Ademais, não se pode olvidar, consoante parcela da jurisprudência pátria, acolhedora da tese punitiva acerca da responsabilidade civil, da necessidade de desestimular o ofensor a repetir o ato.
(TJ-MG - AC: 10000204529515001 MG, Relator: Cláudia Maia, Data de Julgamento: 19/03/2021, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/03/2021)

Dessa forma, tendo em vista a realidade econômica de cada parte e os valores em apuração, considero o valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) correto e coerente com os requisitos de fixação de danos morais.

Tendo em vista a condenação em
danos materiais
, a empresa apelante requer a reforma da r. sentença, argumentando que o valor desembolsado pela parte contrária na contratação de advogado, não diz respeito especificamente a perda patrimonial, sendo o caso de contratação personalíssima de prestador de serviços e, assim, não havendo que se falar em danos materiais.

Neste ponto, entendo que assiste razão à empresa apelante. Explico.

De acordo com o entendimento consolidado pelo C. Superior Tribunal de Justiça a contratação de advogado particular, por si só, não gera indenização à título de danos materiais, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO PARTICULAR. DANO MATERIAL NÃO CONFIGURADO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 282/STF. 1. Ação de indenização por danos materiais. 2."
A contratação de advogados para defesa judicial de interesses da parte não enseja, por si só, dano material passível de indenização, porque inerente ao exercício regular dos direitos constitucionais de contraditório, ampla defesa e acesso à Justiça
". Precedente da Corte Especial. 3. A ausência de decisão acerca dos temas invocados pelo recorrente em suas razões recursais, impede o conhecimento do recurso especial. 4. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1926808 SP 2021/0197891-0, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 06/12/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/12/2021)

Do mesmo modo é o entendimento adotado por este Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA QUE RECONHECEU A PRESCRIÇÃO. REPARAÇÃO DE DANOS. PRAZO TRIENAL. TERMO INICIAL. MOMENTO DO DISPÊNDIO. SENTENÇA REFORMADA. ART. 1.013, §4º DO CPC. TEORIA DA CAUSA MADURA. PACTA SUNT SERVANDA. DESPESAS PELO USO DO BEM QUE DEVEM SER IMPUTADAS AO POSSUIDOR. CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO PARTICULAR. DANO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE USO DO BEM. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. NOVAÇÃO SUBJETIVA. EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO ANTERIOR. RECURSO PROVIDO. I. Da prejudicial de mérito: O prazo prescricional para a pretensão de reparação de danos é de três anos, vide art. 206, §3º, V do CC, sendo o termo inicial o momento em que violado o direito, ou seja, quando do pagamento. Prescrição afastada. Sentença reformada. II. De acordo com o art. 1.013, §4º do CPC, quando o Tribunal reformar a sentença que reconheça a prescrição, deverá, se possível, julgar o mérito da demanda, sem determinar o retorno dos autos ao juízo de primeiro grau. III. Consoante o brocardo pacta sunt servanda, os pactos assumidos devem ser respeitados, cumpridos; de modo que incumbe ao possuidor o adimplemento do locatício que se obrigou, limitando-se a pretensão de cobrança ao prazo prescricional de três anos, conforme art. 206, §3º, I do CC. IV. É do possuidor o ônus de arcar com as despesas decorrentes da utilização do imóvel como, por exemplo, taxas condominiais, tributos, entre outros.
V. A contratação de advogado particular para a defesa do interesses das partes não constitui em dano material passível de indenização. Precedentes.
VI. Os danos morais apenas se verificam quando uma pessoa se acha afetada em seu ânimo psíquico. VII. A novação subjetiva ocorre quando há substituição de um dos sujeitos da obrigação, extinguindo esta última em relação à parte sucedida. VIII. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença apelada e, com autorização do art. 1.013, §3º do CPC, julgar parcialmente procedente a ação de origem. (TJES - AC: 0014408-38.2013.8.08.0035, Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ; Data de julgamento: 25/10/2023).

CIVIL E PROCESSO CIVIL – APELAÇÃO – RESSARCIMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS – VERBA NÃO INDENIZÁVEL – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A contratação de causídico particular, seja para a defesa dos interesses do autor ou do réu, se traduz em ato de mera liberalidade, de modo que não é viável se admitir que tal contratação caracterize dano material à parte, uma vez que se trata de despesa econômica voluntária e dispensável, com o fim de obter a defesa dos interesses do contratante por profissional que o mesmo entenda mais confiável e gabaritado, o que, nitidamente, não advém do ato ilícito levado a efeito pela parte contrária, mas sim de próprio ato volitivo do contratante. 2. O deferimento de pretensão reparatória desta natureza afrontaria o princípio da razoabilidade, na medida em que chancela a possibilidade de haver, no corpo de toda e qualquer demanda, uma lide secundária para a apreciação da proporcionalidade da quantia objeto da contratação, uma vez que devem ser resguardadas aquelas situações em que as partes firmem contratos com valores abusivos ou mesmo simulados com o objetivo de lesar a parte adversa. 3.
A corte Especial do STJ, no julgamento do EREsp 1.507.864/RS, reiterou o entendimento que já vinha sendo adotado majoritariamente por aquela Corte Superior em situações como a dos autos, no sentido de que a contratação de advogados para defesa judicial de interesses da parte não enseja, por si só, dano material passível de indenização, porque inerente ao exercício regular dos direitos constitucionais de contraditório, ampla defesa e acesso à Justiça
. 4. Recursos conhecidos. (TJES - AC: 0000532-91.2015.8.08.0052, Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível; Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY; Data de julgamento: 14/06/2023).

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA. CUMULAÇÃO DE MULTA MORATÓRIA E COMPENSATÓRIA. FATO GERADOR IDÊNTICO. IMPOSSIBILIDADE.
CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS CONTRATUAIS NÃO INTEGRAM OS DANOS MATERIAIS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. É possível a cumulação de multa moratória com cláusula penal compensatória, desde que ambas estejam previstas no contrato e incidam sobre fatos geradores distintos. 2. Considerando que a multa moratória e a cláusula penal compensatória têm por fato gerador a inadimplência no pagamento dos aluguéis, de forma a configurar “bis in idem”, deve ser a segunda afastada.
3. Nos termos do entendimento do c. STJ, a “contratação de advogados para atuação judicial na defesa de interesses das partes não poderia se constituir em dano material passível de indenização, porque inerente ao exercício regular dos direitos constitucionais de contraditório, ampla defesa e acesso à Justiça” (AgRg no AREsp 516.277/SP). Precedentes do e. TJES.
4. Caso concreto que não se inserem nas exceções previstas em lei e na jurisprudência (como exemplo dos aluguéis de espaços em “shopping centers”). 5. Sentença parcialmente reformada. 6. Recurso conhecido e provido. Maioria de votos. (TJES - AC: 0024092-40.2016.8.08.0048, Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; Relator: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA; Data de julgamento: 18/08/2023).

Nesse jaez, torna-se evidente a necessidade de reforma da sentença, tendo em vista que tão somente a contratação de advogado particular não gera o dever de indenização por danos materiais, uma vez que “
inerente ao exercício regular dos direitos constitucionais de contraditório, ampla defesa e acesso à Justiça”
(STJ - EREsp: 1507864 RS 2014/0334443-6, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 20/04/2016, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 11/05/2016).

Ante o exposto, entendo que deve ser reformada parcialmente a sentença que julgou parcialmente procedente a ação, para não condenar a empresa apelante ao pagamento do dano material no importe de R$ 9.000,00 (nove mil reais), e manter a condenação do pagamento de dano moral no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Por fim, quanto ao pedido subsidiário de redução da verba honorária fixada, entendo que não assiste razão à empresa apelante, uma vez que não se revela excessiva a verba fixada, considerando a complexidade da matéria, o número de atos processuais praticados e o local da prestação do serviço, não havendo razões para alterar o valor fixado.

Portanto,
CONHEÇO
dos recursos interpostos e, no tocante ao mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso da parte
RODRIGO MONTEIRO
e dou
PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso da parte
NOVASOC COMERCIAL LTDA.,
para reformar parcialmente a r. sentença e determinar pela improcedência do pedido de danos materiais formulado, mantendo incólume nos demais termos.

Tendo em vista a sucumbência recíproca, mister a redistribuição dos ônus sucubenciais, de modo a:
(1)
condenar a parte requerente ao pagamento dos honorários de sucumbência em 20% (vinte por cento) sobre o valor do
proveito econômico
, bem como o pagamento de 50% (cinquenta por cento) das custas processuais, suspendendo a exigibilidade em razão do deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita;
(2)
condenar a parte requerida ao pagamento dos honorários de sucumbência em 20% (vinte por cento) sobre o
valor da condenação
, bem como o pagamento de 50% (cinquenta por cento) das custas processuais.

Por fim, em que pese o desprovimento do apelo interposto por RODRIGO MONTEIRO, deixo de majorar os honorários recursais, porquanto já fixados no patamar máximo.

É como voto.